Tribunal: STF
Processo: ARE 1354572
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “Ementa: Agravo de instrumento - Ação de Indenização - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que reconheceu a quitação integral de precatório - Acerto - Exequente que se insurge contra o modo de cálculo dos juros de mora - Impugnação a destempo - Depósitos realizados há anos atrás sem oposição de qualquer das partes - Levantamento de valores, inclusive, realizado pela parte exequente sem qualquer questionamento acerca dos valores depositados - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 15):



    “Recurso Embargos de declaração Alegação de omissão e obscuridade Inexistência - Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida - Rejeição dos embargos.”



    Irresignada, a parte recorrente opôs novos Embargos de Declaração (fls. 3-7, Doc. 16), os quais foram igualmente rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 100, §§ 1º e 12, da CF/1988, à Súmula Vinculante 17“, pois:



    (a) são devidos juros moratórios após o decurso do prazo constitucional para pagamento de precatórios, o que ocorreu no caso concreto;



    (b) “a discussão sobre a incidência de juros de mora sobre a condenação principal (nos moldes em que definido no título judicial) não se confunde com a discussão atinente à incidência de juros de mora sobre o precatório em função do descumprimento do prazo constitucional de pagamento, tal como ora se pleiteia” (fl. 7, Doc. 19);



    (c) “o precatório que deveria ter sido pago integralmente até 12/1996, ainda aguarda pagamento até a atualidade, o que torna evidente a mora da Fazenda Estadual, sendo evidente a necessidade de inclusão de juros moratórios justamente para recompor essa mora, razão pela qual não procede a alegação de que o precatório teria sido integralmente quitado, a despeito de a última parcela não ter sido paga” (fl. 8, Doc. 19);



    (d) “no caso concreto, após a introdução do art. 78 do ADCT no sistema jurídico, a FESP até poderia pagar o precatório expedido no feito de origem em dez parcelas anuais, desde que o atraso por ela incorrido ao não observar o prazo definido pela aplicação do art. 100, § 1º, da CF/88 (dezembro de 1996) fosse compensado pelo acréscimo de juros de mora, o que não ocorreu” (fl. 10, Doc. 19); 



    (e) “não há que se falar em preclusão, na medida em que se impugnou a decisão do MM. Juízo de primeiro grau que entendeu que a obrigação já estaria quitada sem considerar a incidência de juros de mora devidos em razão do descumprimento do prazo constitucional para pagamento do precatório”, concluindo que “poderia falar-se em preclusão, quando muito, caso a Recorrente estivesse a impugnar os juros de mora incidentes sobre o principal do título judicial – o que, como esclarecido – não é a hipótese dos presentes autos” (fl. 11, Doc. 19); e



    (f) aplica-se, ao caso, o entendimento firmando pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a contrário senso, no julgamento do RE 591.084/RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Tema 147 da Repercussão Geral).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior“; e (b) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal”(fls. 1-2, Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 27), a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem (fls. 2-5, Doc. 12): 



    “I - Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de primeiro grau que, nos autos da ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a quitação integral do precatório expedido em favor da empresa recorrente, ante a inexistência de saldo devedor. 



    Defende a agravante, em síntese, que o referido precatório deveria ter sido pago integralmente até 12/1996, de modo que, não tendo sido respeitado o prazo previsto no art. 100, §1, da Constituição Federal, seria devido o pagamento de juros decorrentes da mora da Fazenda Estadual. 



    [...]



    No caso em exame, observa-se que a Fazenda do Estado de São Paulo, por decorrência de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, foi condenada a pagar à empresa-autora o valor de CZ$ 19.288.011,95, devidamente acrescido de “juros compensatórios de 12% ao ano a partir de 30.08.77, mais juros moratórios de 6% ao ano, após o transito em julgado da presente decisão, e correção monetária após 31.10.85” (fls. 1202/1235). 



    A r. decisão judicial foi, por sua vez, mantida por esta C. Corte de Justiça, mediante acórdão proferido aos 04.10.1989 pela 15ª Câmara Civil, sob a relatoria do i. Desembargador Bourroul Ribeiro (fls. 1314/1318). 



    Ato contínuo, houve a interposição de recursos às Cortes Superiores, mas, antes mesmo do trânsito em julgado do aludido decisum (ocorrido somente em 31.10.2001 fls. 1547), deu-se início à execução provisória dos valores devidos pela ré, tendo sido, então, expedido o precatório nº 0313/94. 



    No período compreendido entre 21.08.1997 e 12.1998 a ré promoveu o depósito de parte dos valores devidos, tendo, a partir de então, suspendido os pagamentos, ante a existência de Recurso Extraordinário pendente de julgamento. Somente em 09.2001, com o julgamento definitivo do aludido recurso, a FESP voltou a efetuar os depósitos das quantias devidas, seguindo os termos do art. 78, do ADCT. 



    Registre-se, neste ponto, que ao contrário do quanto sustentado pela exequente, os depósitos efetuados pela ré entre 1997 e 1998 levaram em conta os juros moratórios, nos moldes em que definido no título judicial, conforme demonstram os demonstrativos de cálculo de fls. 2759/2772. 



    Os demais depósitos, por sua vez, é bem verdade, foram realizados (e calculados) segundo o quanto previsto no art. 78, do ADCT, levando em conta o chamado “período da mora constitucional”. 



    Entretanto, na linha do quanto decidido pelo r. Juízo de primeiro grau, os depósitos foram realizados há diversos anos sem qualquer oposição das partes, havendo, inclusive, decisões autorizando o levantamento de valores pela parte exequente. 



    Assim, não pode agora a parte, frise-se, anos depois, insurgir-se contra o método de cálculo adotado pelo Juízo, pleiteando verdadeira revisão das parcelas já pagas, algumas das quais, ressalve-se, já levantadas pela parte, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva. 



    Ademais, as questões levantadas pela parte autora, em decorrência do lapso temporal, bem como por não ter se insurgido em tempo, se encontram preclusas. Na linha do quanto bem observado pelo Juízo de origem: 



    “(...) Feitas essas considerações, observo que o precatório está integralmente quitado, pois inexiste controvérsia de que a adoção dos critérios acima elencados afasta o reconhecimento de saldo disponível para o (a) exequente. 



    Indefiro, também, o pleito de devolução das quantias levantadas a maior invocado pela parte executada, pois não se admite a execução invertida, ou seja, que se inicie uma execução agora em face do particular por conta dos valores pagos a maior. Nesse sentido: TJP APELAÇÃO CÍVEL N 0956206-80.1982.8.26.0053. 



    E, ainda que se entenda de forma diversa, neste caso específico a cobrança dessas quantias junto à parte exequente ofenderia o princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, pois culminaria por reconsiderar levantamentos deferidos judicialmente há diversos anos atrás sem qualquer oposição das partes e calculados pela própria Fazenda Pública. Ademais, as decisões que autorizaram os levantamentos já foram acobertadas pela preclusão, motivo pelo qual ainda que se reconheça a existência de saldo devedor pela parte exequente, não é possível exigir tais quantias nesta fase processual (...)”.



     Registre-se, outrossim, que a ora agravante limita-se em seu recurso a afirmar que “os juros de mora deveriam incidir a partir de 12/1996”, se utilizando, assim, de alegações genéricas, desprovidas de qualquer impugnação específica acerca dos cálculos acostados nos autos realizados pelo DEPRE ou mesmo de demonstração acerca de quais seriam de fato os valores devidos. ” (grifo nosso)



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso semelhante ao destes autos, em que também se discutia a preclusão da matéria, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 



    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente